Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-48.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-48.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. JULGAMENTO DO TEMA 1002 – STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA MESMO ENTE FEDERATIVO E ENTE DIVERSO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421
/STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE OS SUCUMBENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação.

2. O Tema 1002 do STF, cujo
leading case
é o RE 1140005, teve seu julgamento finalizado em 23/06/2023, reconhecendo a superação da Sumula 421 do STJ e o direito da Defensoria Pública receber honorários do próprio ente federado ao qual pertence. Foi firmada a seguinte tese:
"
Tema 1002:
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

3. Assim, com a definição da tese no tema 1002 do STF, é possível falar em condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do próprio Estado.

4.
Compulsando os presentes autos, observa-se que este Tribunal de Justiça, no acórdão proferido (id 43213322), divergiu do entendimento firmado pelo Egrégio STF em precedente obrigatório (
Tema 1002)
,

excetuando a hipótese de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, garantindo apenas o direito da Apelante à percepção da referida verba sucumbencial em face do Ente Municipal.

5.
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reforma-se o acórdão de id 43213322,
para dar provimento ao recurso de apelação e condenar também o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de
honorários sucumbenciais.

6.

Ausente
a fixação dos honorários sucumbenciais de primeiro grau,

fixa-se

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
distribuindo-se a responsabilidade pelo ônus da sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ente federado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível de n
º
8001220-48.2021.8.05.0032
,
em que figura como Apelante a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
o

ESTADO DA BAHIA e outro.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformar o acórdão de id
43213322
, a fim de adequá-lo ao posicionamento firmado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário, sob o regime de Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ - Temas 1002), e dar provimento ao recurso de apelação para condenar também o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, nos fundamentos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A)